Tribunal: TJSP
Processo: 2302626-79.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença - Decisão que determinou que o Município de Pereira Barreto providenciasse o recolhimento da taxa de citação postal – Irresignação do ente público – Verba abrangida no conceito de despesa processual e, portanto, cabível o diferimento do seu pagamento, que deverá ser suportado ao final pelo vencido – Inteligência do art. 91 do CPC – Ainda que

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença - Decisão que determinou que o Município de Pereira Barreto providenciasse o recolhimento da taxa de citação postal – Irresignação do ente público – Verba abrangida no conceito de despesa processual e, portanto, cabível o diferimento do seu pagamento, que deverá ser suportado ao final pelo vencido – Inteligência do art. 91 do CPC – Ainda que o Tema no 1054 do STJ aplique-se às execuções fiscais, suas razões de decidir atingem as demais espécies de ações – Precedentes desta Corte – Reforma da decisão recorrida – Provimento do recurso interposto.